Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-86.2018.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000218-86.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (EMBARGANTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), SAMIRA SAVIA FIUZA METELO - CPF: 017.124.691-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ROBERTO ANTUNES BARROS

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA ANTE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
ARBITRADO - ARGUIDA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
­

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ROBERTO ANTUNES BARROS

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROBERTO ANTUNES BARROS
contra o v. acórdão que negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
nº 1000218-86.2018.8.11.0005, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido a pagar ao causídico autor a importância de R$ 150.000,00 a título de honorários advocatícios pelo serviços advocatícios prestados por doze anos em favor do réu nos autos da
Execução de Título extrajudicial
nº 94-34.1992.811.0005 (Cód. 1878) movida em face de
Antonio Deraldo Capeletto e Outros
, sobre a qual deverá incidir correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformado, embarga o causídico autor alegando que o aresto teria incorrido em lamentável contradição, a qual terminou acarretar uma conclusão injusta acerca do valor da verba honorária a que faz jus por ter patrocinado a causa do banco exequente, ora embargado, nos autos da
Execução de Título extrajudicial
nº 94-34.1992.811.0005 (Cód. 1878) por longos
por 12 (doze) anos.

Alega que o julgado deixou de observar o § 2.º do art. 85 do CPC/15, segundo o qual os honorários devem ser arbitrados “
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
”.

Conclui afirmado que ao manter os honorários no valor de R$150.000,00, o aresto teria desconsiderado o tempo e o local da prestação dos serviços, assim como a importância econômica da ação, já que o importe arbitrado corresponde a aproximadamente 0,47% do valor da causa que, atualmente, seria de R$31.549.645,98.

Contrarrazões no ID. n. 51173956.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

ROBERTO ANTUNES BARROS

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, o voto condutor do acórdão manteve o valor arbitrado na origem, expondo de forma clara e precisa as razões de pelas quais inconveniente a fixação da verba honorária entre 10% e 20% do valor da causa. Vejamos:

“[...]

Já no que pertine ao
quantum
arbitrado pelo juízo de origem, entendo que o fizera dentro dos parâmetros de razoabilidade, equidade e proporcionalidade com o serviço efetivamente prestado.

Vale dizer que, ao contrário do que tenta fazer crer o banco requerido, a remuneração dos serviços advocatícios não se mede pela média aritmética do valor atribuído a esta ou àquela peça processual confeccionada e protocolada pelo profissional.

Deveras, os parâmetros gerais para a aferição do
quantum
estão elencados nos incisos do §2º do art.85 do CPC/15, dentre os quais estão a
‘importância da causa’
e
‘o tempo exigido para prestação de tal serviço’
.

Segundo os cálculos apresentados pelo autor, e não desconstituídos a contento pelo réu, o valor atualizado do valor perseguido na
Ação de Execução de Título extrajudicial
nº 94-34.1992.811.0005 ajuizada pelo banco contratante em desfavor de
Antonio Deraldo Capeletto e outros
ultrapassava a casa dos
R$30.000.000,00
(trinta milhões de reais) quando do ajuizamento da presente ação, sendo, pois, evidente a sua relevância financeira.

Além disso, é incontroverso nos autos que os serviços sob cobrança nestes autos foram prestados ao longo de 12 (doze) anos.

Por outro lado, não se pode olvidar de que, se ao tempo do ajuizamento da presente demanda (
01/02/2018), a causa que o autor patrocinava já atingia o importe de
R$31.549.645,98
, certo é que, pela nova sistemática introduzida pelo §3º do art.85 do CPC/15, os honorários de sucumbência, acaso tal ação tivesse chegado ao fim, deveriam ser arbitrados entre 3% e 5%, já que a verba exequenda está compreendida entre 20.000 (vinte mil) e 100.000 (cem mil) salários mínimos – à época, no valor de R$954,00.

Desse modo, o valor arbitrado – que em tese corresponde a 0,47% do valor atualizado da execução – encontra-se afinado aos parâmetros de equidade.

O que se deve ter em mente, aqui, é que se de um lado o causídico destituído unilateral e abruptamente do patrocínio de uma causa teve retirada uma oportunidade, e de outra, o banco réu corre o risco de pagar os honorários devidos ao autor sem jamais receber o crédito sob execução em ação ainda pendente de ultimação.

Logo, considerados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, os R$150.000,00 constituem uma verba que remunera razoável e proporcionalmente o labor advocatício prestado pelo autor ao réu ao longo de 12 (doze) anos, sem aviltá-lo ou supervalorizá-lo.

Considerando que ambos os apelos foram desprovidos, desnecessária a majoração da verba honorária de que trata o §11 do art.85 do CPC/15.” (ID. n. 48346957 - Pág. 8/9)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
“são incabíveis embargos de declaração opostos genericamente sob o pretexto de obscuridade e contradição, mas utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, se foram todas amplamente apreciadas pelo colegiado.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0053457-50.2014.8.11.0041 – Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/06/2020, publ. no DJE 18/06/2020)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020